Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713034-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE CRISTINE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 18726472), não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Dê-se baixa. Brasília, 20/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR